Tribunal: TJBA
Processo: 8035192-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035192-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

AGRAVADO: DINALVA ANDRADE LIMA BRITO

Advogado(s)
:
ADRIANA CARLA SANTOS DOS SANTOS, VIVIANE SANTANA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. TRATAMENTO REALIZADO PELO SUS. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde e corréus contra decisão proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que indeferiu pedido de levantamento imediato de valores bloqueados e condicionou eventual liberação à comprovação documental sobre a continuidade do tratamento médico da autora da ação principal. Sustentam os agravantes que o bloqueio perdeu seu objeto, já que o tratamento foi realizado integralmente pelo SUS, pleiteando a liberação dos valores constritos e extinção do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de ativos financeiros ainda possui finalidade jurídica, mesmo após a realização do tratamento via SUS; (ii) estabelecer se a agravada pode levantar os valores bloqueados a título de custeio do tratamento; (iii) determinar se é possível manter o bloqueio parcial como garantia futura das
astreintes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constrição patrimonial foi imposta como medida de efetivação da tutela de urgência concedida em obrigação de fazer, com a finalidade de viabilizar o custeio imediato do tratamento oncológico e garantir eventual execução de astreintes, e não como mero arresto cautelar.

4. A realização do tratamento pelo SUS não decorreu de escolha voluntária da agravada, mas sim do descumprimento da ordem judicial pelos agravantes, o que mantém a pertinência da medida constritiva como garantia de execução futura.

5.

A obrigação de ressarcimento ao SUS, prevista no art. 32 da Lei nº 9.656/1998, possui natureza jurídica autônoma, tramitando por via administrativa e não afastando a incidência das astreintes nem a responsabilidade processual dos agravantes pelo descumprimento judicial.

6.

A manutenção do bloqueio patrimonial justifica-se diante do histórico de inadimplemento, da existência de indícios de esvaziamento patrimonial e da ausência de outras garantias conhecidas, de modo a assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final.

7.

A agravada não comprovou qualquer despesa particular com o tratamento médico, que foi integralmente realizado pelo SUS, motivo pelo qual não há fundamento jurídico para levantamento de valores a esse título, sob pena de enriquecimento sem causa.

8.

A liberação parcial dos valores é cabível, desde que ultrapassem o montante estimado das astreintes devidas, cuja fixação deverá ser oportunamente dimensionada pelo juízo de origem.

.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 537, § 3º e 1.015; Lei nº 9.656/1998, art. 32.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8035192-66.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravantes
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA E OUTROS
sendo Agravada
DINALVA ANDRADE LIMA BRITO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

09